Tribunal: TJDFT
Processo: 0701633-52.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701633-52.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RODRIGO VIEIRA GUIMARAES DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. COMPROVADO. CONDENAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL E RECURSOS REPETITIVOS. TESES FIRMADAS. IPCA-E. JUROS DE MORA APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA. SUCUMBÊNCIA. MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Breve histórico: O autor ajuizou ação de obrigação de fazer requerendo que o Distrito Federal fosse condenado ao pagamento da gratificação de titulação no percentual de 30% sobre o seu vencimento, bem como os valores retroativos a data do requerimento administrativo. Afirmou que é médico da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. 1.1. Sustentou que apesar de ter preenchido os requisitos legais, administração não paga a gratificação por titulação no percentual de 30% do seu vencimento básico. 1.2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido “a fim de reconhecer o direito do autor à percepção de GTIT no percentual ÚNICO de 08% (oito por cento) de seu vencimento básico, e condenar o réu a incluir tal verba em sua folha de pagamento e lhe pagar os valores retroativos da verba correspondente, desde a data do requerimento administrativo, em 24/07/2015.’ 2. O réu apela pedindo a reforma da sentença. 2.1. Requer a extinção do feito por ausência de interesse do autor de agir. 2.2. Afirma que não existe prova do requerimento administrativo por parte do autor. 2.3. Defende a utilização da TR (taxa referencial) para a correção monetária dos valores retroativos a 24/07/2015 no lugar do IPCA indicado com índice na sentença. 2.4. Requer a condenação integral do autor nos honorários de sucumbência. 2.5. Aduz que decaiu da parte mínima do pedido, motivo pelo qual deve ser dispensado do pagamento dos honorários advocatícios. 2.6. Subsidiariamente, requer a revisão dos honorários de sucumbência, para que o autor seja condenado ao quádruplo do montante fixado ao réu. 3. Rejeita-se o pedido de extinção do feito, uma vez demonstrado o interesse de agir do autor. 3.1. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas objetivamente, no início da demanda, à luz das afirmações feitas pelas partes, sem avançar em profundidade em sua análise, sob pena de garantir o direito de ação apenas a quem possuir o direito material. 3.2. Ademais os documentos constantes nos autos, não impugnados pelo apelante por ocasião de sua contestação, comprovam a existência do requerimento administrativo relativo a concessão da Gratificação de Titulação. 3.3. O autor tem interesse processual. 4. A taxa referencial (TR), índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, não se qualifica como fator de correção monetária adequado a capturar a variação de preços da economia, sendo vedada a sua incidência, para fins de atualização nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente da natureza da dívida. 4.1. Tratando-se de condenação judicial referente a servidor público, abrangendo período posterior agosto de 2009, a correção monetária da dívida será feita pelo IPCA-E antes e depois da expedição de Precatórios ou Requisição de Pequeno Valor. 4.2. Precedente do STJ: “As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” (REsp 1.495.146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018). 4.3. Correta a aplicação do IPCA-E para a correção monetária das condenações da Fazenda Pública, antes e depois da expedição de Precatório/RPV. 5. Os honorários advocatícios fixados na sentença em R$ 1.000,00 (mil reais), bem como a sua divisão proporcional, em razão da sucumbência recíproca estão dentro dos critérios de proporção e razoabilidade. 5.1. A fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de forma que a parte que sucumbiu ou a que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado. 5.2. Em que pese a gratificação de titulação tenha sido reconhecida no seu grau mínimo de 8% (oito por cento), no caso, verifica-se que foi a recusa do réu no cumprimento da legislação deu causa a presente demanda. 5.3. Mantenho os honorários advocatícios de sucumbência e sua divisão proporcional entre as partes. 6. Sentença integralmente mantida. 7. Recurso improvido. A decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 870947/RJ - Tema 810), sob o regime disciplinador da repercussão geral, conforme ementa a seguir transcrita: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 20/11/2017). Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019